Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98, § 3o, CPC/15. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO CREDOR. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO DECISUM. ART. 935 DO CPC/15. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do c. STJ possui firme orientação no sentido de que o julgamento dos embargos de declaração independe de inclusão em pauta e de intimação da data da sessão em que serão apreciados, mediante publicação oficial, uma vez que, nos tribunais, o relator apresentará os aclaratórios em mesa (art. 1.024, § 1o, do CPC/15) e não é admitida a sustentação oral na deliberação sobre o aludido recurso.
2. Ademais, também consoante entendimento da referida Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019).
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.